Tribunal: TJDFT
Processo: 0816398-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
A questão central consiste em definir se a ausência de recolhimento das custas iniciais, antes da formação da relação processual, conduz ao cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) ou ao indeferimento da petição inicial com condenação em custas.
Examina-se, ainda, se a autora fazia jus à gratuidade de justiça, bem como se houve erro na aplicação do art. 321 do CPC pela sentença.

III. Razões de decidir
O benefício da gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, pois a autora não comprovou a hipossuficiência econômica, conforme exigem o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 99, §2o, do CPC.
Embora intimada, a autora não apresentou documentos mínimos a demonstrar a incapacidade de arcar com os custos do processo.
Entretanto, não houve formação da relação processual, pois as rés não foram citadas, e a determinação judicial restringiu-se ao recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade, não havendo ordem de emenda da inicial quanto aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.
Assim, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, deveria ter sido aplicado o art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição, e não o indeferimento da inicial com condenação em custas.
Precedentes da 3a Turma Cível confirmam que o cancelamento da distribuição é a medida adequada quando não há formação da relação processual e a parte deixa de recolher as custas iniciais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para cancelar a distribuição da ação, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais.
Tese de julgamento:
“A ausência de recolhimento das custas iniciais, quando ainda não formada a relação processual, enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, afastando a condenação em custas.”
“O indeferimento da gratuidade de justiça exige prova de hipossuficiência econômica, não bastando mera declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, 290, 321 parágrafo único, 330 IV, 485 I, 99 §2o.
CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 2052917, 2012891 e 1894745 (3a Turma Cível).